Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA A SISTEMAS CNIB E INFOJUD E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução, que indeferiu pedidos de utilização do sistema CNIB, de expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários e ao INSS, bem como outros requerimentos voltados à localização de bens penhoráveis.
2. A decisão recorrida entendeu incabível a utilização da CNIB como mecanismo de pesquisa patrimonial, além de reputar desnecessária a expedição de ofícios à CVM e à Receita Federal, diante das funcionalidades já contempladas pelo sistema SisbaJud.
3. O agravante sustenta negativa de efetividade da tutela executiva e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir: se é possível utilizar a CNIB como meio de pesquisa de bens na execução; e se é cabível a expedição de ofício à CVM para obtenção de informações sobre ativos mobiliários, apesar da existência das funcionalidades do SisbaJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, destina-se exclusivamente à recepção e à divulgação de ordens de indisponibilidade de bens, não constituindo sistema de busca patrimonial.
6. Os serviços extrajudiciais, usuários do sistema, disponibilizam certidões e consultas mediante pagamento de emolumentos, inexistindo obrigação de o juízo arcar com tais custos.
7. Precedente da Turma Cível reconhece expressamente que a CNIB não se presta à localização de bens em execução cível.
8. A expedição de ofício à CVM é desnecessária, uma vez que o SisbaJud já contempla informações relativas a ativos mobiliários e outros investimentos, abrangendo dados provenientes de instituições reguladas pela CVM.
9. Conforme jurisprudência citada, a utilização do SisbaJud torna inócuas diligências adicionais voltadas à obtenção das mesmas informações por via manual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A CNIB não constitui meio legítimo para pesquisa de bens na execução, por ter finalidade exclusiva de divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas." "2. A expedição de ofício à CVM é desnecessária quando as informações pretendidas estão abrangidas pelas funcionalidades do SisbaJud."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789 e 797; Provimento n. 39/2014 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI n. 0702024-80.2025.8.07.9000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18/9/2025, DJe 16/10/2025.
TJDFT, AI n. 0731580-64.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 28/10/2025.